Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-31.2016.8.11.0021
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001220-31.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Acidente de Trânsito, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEBER PAIXAO GOMES JARDIM - CPF: 801.931.881-04 (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
1º APELO: INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUITAR OUTROS CONSIGNADOS COM SOBRA –

NOVA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE EM RELAÇÃO À AVENÇA NÃO CONTRATADA – PAGAMENTO A MAIOR EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DE FATO CONTRAÍDOS – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGOS DE FORMA EXCEDENTE MANTIDOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR) – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE

–
2º APELO: INTERPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
– CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA à RESTITUIR OS VALORES PAGOS A MAIOR RELATIVOS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO NA INICIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– CONDENAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO AFASTADA

– PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR EM RELAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDA –
RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1º Apelo
: A relação existente entre a Instituição Financeira e o seu Cliente representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços bancários.

Se os documentos acostados aos autos não provam a contratação de novo empréstimo consignado para quitação dos empréstimos consignado anteriores com sobra, a avença e os débitos oriundos dessa nova avença devem ser considerados inexistentes.

Quando existir provas nos autos de que houve a cobrança e o pagamento a maior referente aos contratos de empréstimos consignados contratados, deve ser mantida a sentença que declarou a quitação e determinou restituição de forma simples do valor pago de forma excedente.

Os descontos indevidos em folha de pagamento (verba de natureza alimentar), oriundos de empréstimo consignado não contratado, causa ao consumidor prejuízos de ordem moral, dando ensejo a indenização.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais, doutrinas e/ou jurisprudências em que baseiam sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

2º Apelo
: O Magistrado deve decidir observando os limites dos pedidos deduzidos na inicial, sob pena da sentença ser configurada
citra, ultra
ou
extra petita.
Inteligência dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Deve ser
extirpado
do
decisum
objurgado a matéria relacionada à condenação da
Fazenda Pública Estadual à restituição dos valores excedentes pagos no contrato de empréstimo consignado
quando não houver pedido nesse sentido na inicial.

Se os pedidos formulados pelo autor em relação à Fazenda Publica foram todos acolhidos,

ela deve ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial, uma vez que,
nos termos do artigo
85 do Código de Processo Civil,
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S. A. e ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível de Água Boa
/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Devolução de Valores c/c Dano moral nº
1220-31.2016.8.11.0021
(Código
107825
), que julgou procedente a ação para:
a)

declarar a inexistência do negocio jurídico, objeto da operação de crédito relativo à consignação em pagamento N. 815093875
;
b)

declarar a quitação dos débitos indicados nas operações de consignação em pagamento n. 7602918034 e 770009019;
c)
condenar os réus, solidariamente, a restituir de forma simples, os valores das parcelas descontadas em folha de pagamento que são excedentes ao montante total das operações contratadas n. 7602918034 e 770009019;
d)
condenar os réus solidariamente ao pagamento de dano moral em favor da parte autora, fixado em R$7.632,00 (sete mil seiscentos e trinta e dois

reais);
e)
CONCEDER a tutela de urgência pretendida pelo autor para

determinar que os réus promovam a suspensão dos descontos em folha de pagamento referente à operação declarada inexistente n. 815093875;
f)
condenar a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais;
g)
condenar os réus solidariamente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignado, sustenta o 1ª Apelante (
BANCO DO BRASIL S. A.
)
que a r. sentença merece reforma, respaldando suas assertivas nos seguintes aspectos:

- O Autor/Apelado solicitou perante a instituição financeira a renovação dos empréstimos consignados 7602918034 e 770009019, com troco de R$ 900,00 (novecentos reais) o qual foi depositado em sua conta bancária;

- Os empréstimos consignados 7602918034 e 770009019 foram parcelados em 72 (setenta e duas) vezes e não nas quantidades de parcelas informadas na inicial (42 e 48) de modo que eles ainda não foram quitados como constou na sentença;

- Não foi cometido nenhum ato ilícito pela instituição financeira e nem a ocorrência de defeito ou vício no serviço prestado, não tendo que se falar e nulidade das avenças e nem em dano moral indenizável.

- Não estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva;

- Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso na instância superior.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O 2º Recorrente (
ESTADO DE MATO GROSSO
) argui nas razões de apelação que:

- não houve pedido na inicial para condenar a Fazenda Estadual à
restituir os valores das parcelas descontadas indevidamente.

- Ao reconhecer na sentença a responsabilidade solidária dos réus em relação ao pedido de restituição, o Juízo
a quo
proferiu decisão ultra
petita
.

- Deve ser invertido o ônus sucumbencial, uma vez que não foi acolhido os pedidos da inicial em relação ao Recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em relação a restituição, bem como para inverter o ônus sucumbencial.

A parte apelada em contrarrazões recursais impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante
KLEBER PAIXAO GOMES JARDIM
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Devolução de Valores c/c Dano moral nº
1220-31.2016.8.11.0021
,
arguindo em síntese que, firmou com o
BANCO DO BRASIL S. A.
os empréstimos consignados n.º

7602918034 e 770009019, com as seguintes características:

·

Contrato n.º
7602918034
: Firmado em 27/07/2010, no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) a ser pago em 42 (quarenta e duas) aparcelas de R$ 205,81 (duzentos e cinco reais e oitenta centavos), que somam R$ 8.644,02 (oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dois centavos).

·

Contrato n.º
770009019
: Firmado em 10/01/2011, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago em 48 (quarenta e oito) aparcelas de R$ 178,03 (cento e setenta e oito reais e três centavos), que somam R$ 8.545,44 (oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Narra na exordial que em junho de 2013, se dirigiu ao Banco Apelado para rediscutir os encargos do contrato, mas foi surpreendido com um crédito em sua conta bancária no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e a formalização de um novo negocio jurídico (Contrato de
consignação em pagamento n. 815093875), que supostamente englobou a repactuação dos débitos relativos aos contratos n.º 7602918034 e 770009019, o qual seria pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$328,59 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Arguiu que não anuiu com esse novo contrato, motivo pelo qual deve ser declarado nulo. Pontua, também, que com os valores descontado em seu holerite,
já efetuou o pagamento em valores superiores aos dos contratos n.º 7602918034 e 770009019, devendo dessa forma ser declarada a quitação e determinar a restituição dos valores excedentes.

Narrou que a situação narrada na inicial causou abalo moral ao autor, que devem ser reparados por meio de indenização.

Requereu que fosse declarada a
inexistência do negocio jurídico, objeto da operação de crédito relativo à consignação em pagamento n. 815093875, a quitação dos contratos n.º 7602918034 e 770009019, que fosse determinado a restituição dos valores pagos em excesso, bem como, que fosse fixado indenização por dano moral.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a ação, para: a)
declarar a inexistência do negocio jurídico, objeto da operação de crédito relativo à consignação em pagamento n. 815093875; b) declarar a quitação dos débitos indicados nas operações de consignação em pagamento n. 7602918034 e 770009019; c) condenar os réus, solidariamente, a restituir de forma simples, os valores das parcelas descontadas em folha de pagamento que são excedentes ao montante total das operações contratadas n. 7602918034 e 770009019; d) CONCEDER a tutela de urgência pretendida pelo autor para determinar que os réus promovam a suspensão dos descontos em folha de pagamento referente à operação declarada inexistente n. 815093875; e) condenar os réus solidariamente ao pagamento de dano moral em favor da parte autora, fixado em R$7.632,00 (sete mil seiscentos e trinta e dois reais); f) condenar a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais; g) condenar os réus solidariamente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformados, os requeridos interpuseram recursos de apelação, os quais passo a analisar.

1. DO APELO INTERPOSTO PELO
BANCO DO BRASIL S. A.

1.1. Da Relação de Consumo

Preambularmente, cabe ressaltar que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária (1ª Apelante) e o consumidor (Apelado).

Isso porque, o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. (Destacamos)

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verídica do Enunciado Sumular nº 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Já
o
caput
do art.
2º
do
Código
de Defesa do Consumidor
afirma expressamente que consumidor é
“
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”
.

Assim, deve ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor a espécie.

1.2. Da Responsabilidade Civil do Fornecedor

Alega a Instituição Financeira que inexiste irregularidade nos procedimentos adotados na contratação do Empréstimo Consignado n.º
815093875,
uma vez que o seu valor foi utilizado para quitar os Contratos
n. 7602918034 e 770009019, e o saldo remanescente (R$ 900,00) foi recebido
e utilizado pelo ora Apelado, motivo pelo qual, que deve ser reconhecida a legalidade da operação e dos descontos consignados.

Tais argumentos não prosperam. Explico:

Como já mencionado no tópico anterior, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa senda, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, ou seja, independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, devendo, dessa forma, responder pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.199.782/PR, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, em sede de recurso repetitivo, vejamos
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido”. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

In casu
, conforme bem salientado pelo Magistrado
a quo
, a instituição financeira não conseguiu demonstrar que fora o Apelado quem solicitou a contratação do Empréstimo Consignado n.º
815093875 (Id. 36930464 - Pág. 4) e/ou anuiu com os termos desse novo contrato, que teve por objetivo reparcelar o saldo devedor dos
Contratos de
Empréstimos Consignados n. 7602918034 e 770009019, em 84 parcelas de R$328,59 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), recebendo uma diferença de R$ 900,00 (novecentos reais),

Isso porque, embora a Instituição Financeira tenha apresentado nos autos
o Contrato de
Empréstimo Consignado n.º
815093875, onde consta como data de pactuação 03/06/2016,
esse documento não possui assinatura do consumidor/autor
.

Com efeito, as provas se firmam no sentido de que a avença não foi solicitada e nem anuída pelo consumidor, motivo pelo qual, deve ser declarada nula.

Além disso, cabe ressaltar que, conforme mencionado alhures, a instituição financeira possui responsabilidade civil objetiva, por evidente defeito na prestação de serviço, fundada no art. 14, caput, e § 1º c/c da Lei nº 8.078/90, e na teoria do risco empresarial, considerando que quem retira proveito de uma atividade de risco, com probabilidade de danos, obtendo vantagens, lucros, benefícios, deve arcar com os prejuízos perpetrados, cito:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Destarte, a instituição financeira deve responder pelos danos ocasionados aos consumidores por falha na prestação de serviço, salvo se provar a inexistência do defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor, o que não restou demonstrado no caso em apresso
.

Assim, agiu com acerto, o Magistrado
a quo
ao declarar a inexistência de relação jurídica entre os demandantes em relação ao Empréstimo Consignado n.º
815093875, bem como a nulidade dessa avença.

1.3. Da
Quitação dos Contratos n. 7602918034 e 770009019, e da Restituição dos Valores das Parcelas Descontadas em Folha de Pagamento que Excederem o Montante Total das Operações Contidas Nessas Avenças.

Argui a Instituição financeira que os valores
contratados nas avenças
7602918034 e 770009019
, respectivamente em 27/07/2010 e 10/01/2011, seriam pagos em 72 (setenta e duas) parcelas, as quais não foram integralmente honradas, motivo pelo qual, não pode ser declarada a quitação e não há que se falar em valores a serem restituídos.

Sobre o assunto, cabe ressaltar que com a declaração da nulidade da avença
n.º
815093875, deve as partes retornar ao
status quo ante
, ou seja,

estado em que se encontravam antes de celebrado esse negocio jurídico anulado, motivo prelo qual, deve voltar a vigorar os contratos anteriormente celebrados entre elas
.

Da análise dos contratos n.
7602918034 e 770009019
(Id. 36930465 - Pág. 3 e seguintes) verifica-se que, de fato, esses empréstimos foram firmados para serem pagas em 72 (setenta e duas) parcelas e não em 42 parcelas e 48 parcelas como constou na inicial, vejamos as características dos termos do negócio jurídico entabulados entre as partes:

·

Contrato de Empréstimo Consignado n.º
7602918034
: Firmado em 27/07/2010, no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) a ser pago em 72 (setenta e duas) aparcelas de R$ 205,81 (duzentos e cinco reais e oitenta centavos), que somam R$ 14.818,32 (quatorze mil oito centos e dezoito reais e trinta e dois centavos).

·

Contrato de Empréstimo Consignado n.º
770009019
: Firmado em 10/01/2011, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago em 72 (setenta e duas) aparcelas de R$ 178,03 (cento e setenta e oito reais e três centavos), que somam R$ 12.818,16 (doze mil, oitocentos e dezoito reais e dezesseis centavos).

Destarte, para quitação dessas avenças, o consumidor deve efetuar o pagamento de
R
$ 14.818,32 (quatorze mil oitocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos) em relação ao Contrato n.º 7602918034
e
R$ 12.818,16 (doze mil, oitocentos e dezoito reais e dezesseis centavos) no que tange ao contrato n.º770009019
, os quais
juntos somam R$ 27.636,48 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)
.

Conforme se verifica dos documentos apresentados com a inicial, bem como os de Id.
36930967, evidencia-se que até 08/2017, o autor ora Apelado,
já havia efetuado o pagamento da importância de R$ 28.740,47 (vinte e oito mil setecentos quarenta reais e quarenta e sete centavos)
, valor esse suficiente para quitar os consignados que de fato foram contratados (Contratos n.º 7602918034, e 770009019).

Observa-se, também, que até a presente data o Banco ora Recorrente vem descontando as parcela da conta bancária do Apelado, restando claro, que já foi efetuado o pagamento de valores que superam o total dos contratos de empréstimos consignados n.º 7602918034, e 770009019.

Deste modo, deve ser mantida a sentença no ponto que reconheceu a quitação das avenças números 7602918034 e 770009019, e determinou a restituição de forma simples dos valores excedentes descontados do consumidor.

Consigno, todavia, que para se apurar o
quantum
a ser restituído, deva ser considerado que os Contratos n.º
7602918034 e 770009019
seriam pagos em 72 parcelas respectivas de R$ 205,81 (duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos) e R$ 178,03 (cento e setenta e oito reais e três centavos).

1.4. Do dano Moral Indenizável

Sustenta a Instituição Financeira que não ficou demonstrada a inexistência de qualquer ilegalidade praticada por ela, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Na vertente hipótese, verifica-se que, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes, em relação ao Empréstimo Consignado n.º
815093875 (Id. 36930464 - Pág. 4), constata-se a existência de falha na prestação de serviço que culminou em descontos indevidos na folha de pagamento do servidor ora Apelado.

Inconteste, pois, que os descontos indevidos de verba de natureza alimentar vem causando ao autor/apelado dor,

angustia e sofrimento que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e causam prejuízo moral, dando ensejo,

dessa forma, à indenização pleiteada na inicial.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRA PATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação
. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). [...]”. (TJMT - Ap 130723/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, o qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo.

Diante disso, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao condenar o banco Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de
R$7.632,00 (sete mil seiscentos e trinta e dois reais).

1.5 Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais, doutrinas e jurisprudências citados nas razões da apelação, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais, doutrina e/ou jurisprudência mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado, quando o
decisum
esgota a questão trazida pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

2. DO APELO INTERPOSTO PELO
ESTADO DE MATO GROSSO

2.1. Da Decisão Ultra ou Extra Petita

Argui o 2º Apelante que não há na inicial pedido no sentido de determinar que o Estado de Mato Grosso seja condenado, solidariamente,
a restituir os valores das parcelas descontadas em folha de pagamento que são excedentes ao total das operações contratadas n. 7602918034 e 770009019, o que ensejou em decisão extra/ultra petita.

Sobre o assunto, sabe-se que quando o Magistrado aprecia matéria diversa do pedido formulados nos autos, incorre em julgamento
extra petita,
já

o julgamento
ultra petita
ocorre quando o Juízo aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Da análise dos pedidos apostos na inicial, verifica-se que não houve requerimento no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso a
restituir os valores das parcelas descontadas em folha de pagamento que são excedentes ao montante total das operações contratadas n. 7602918034 e 770009019, mas sim apenas o Banco do Brasil S.A., vejamos:

“Requer, ainda seja o Primeiro Requerido (Banco do Brasil S.A.) condenado em danos materiais, a devolver em dobro os Valores descontados a mais em seus Vencimentos, o que perfaz ate o mês de fevereiro de 2016, em R$ 5.636,39 (cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), e os que se vencerem ao longo do processo, conforme artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, e 940, do Código Civil”.
(Id. 36929470 - Pág. 2)

Com efeito, uma vez que há pedido de condenação a restituição dos valores cobrados em excesso apenas em relação à instituição financeira, observa-se que o Magistrado
a quo
ao estender esse pedido ao Estado de Mato Grosso, acabou por ultrapassar os limites dos requerimento da exordial, violando os artigos, 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Destarte, nos termos dos dispositivos legais supramencionados caberia ao Magistrado
a quo
apenas apreciar os pedidos da inicial na forma como delimitados nos autos pela parte autora
, não podendo decidir além do que foi pleiteado,
sob pena de incorrer em indesejado julgamento
ultra petita
, como na vertente hipótese.

Assim, deve ser
extirpado
do
decisum
objurgado a matéria relacionada à condenação do 2º
Recorrente (
Estado de Mato Grosso)
a restituir os valores das parcelas descontadas em folha de pagamento que são excedentes ao montante total das operações contratadas n. 7602918034 e 770009019,
uma vez que não houve pedido nesse sentido na inicial.

2.2.

Da Inversão Do Ônus Sucumbencial

Sustenta o Estado de Mato Grosso que afastada a condenação
para restituir os valores das parcelas descontadas em folha que excedem os valores contratados na avença n. 7602918034 e 770009019, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo
85 do Código de Processo Civil, “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Na vertente hipótese, insta consignar que embora tenha sido afastada a
condenação do 2º
Recorrente (
Estado de Mato Grosso)
em relação à restituição dos valores descontados em folha que excederam os limites dos contratos de consignação n.7602918034 e 770009019, não havia esse pedido na exordial.

Outrossim, será mantida a condenação da Fazenda Pública para efetuar o pagamento dos danos morais fixados na sentença (não impugnados nas razões de apelação), bem como para cessar o desconto em folha do autor/apelado, fora integralmente mantido, na forma como requerido na inicial.

Com efeito, todos os pedidos formulados na inicial em relação à
Fazenda Publica foram acolhidos, sendo o autor vencedor da ação em relação a ela.

Deste modo, mantenho a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais na forma como estabelecido na sentença.

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 1º Apelo (
BANCO DO BRASIL S. A.)
, apenas para estabelecer que na apuração do
quantum
a ser restituído a título de pagamento excedente, seja considerado que os Contratos n.º
7602918034 e 770009019
possuíam 72 (setenta e duas) parcelas cada um, sendo o primeiro como parcelas de R$ 205,81 (duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos) e o segundo de R$ 178,03 (cento e setenta e oito reais e três centavos);
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, também, ao 2º Apelo (
Estado de Mato Grosso)
, para afastar a
condenação da Fazenda Pública Estadual, em relação a
restituição dos valores consignado descontados do autor que excederam o total das operações contratadas n. 7602918034 e 770009019,
uma vez que não houve pedido nesse sentido na inicial. Mantenho os demais termos da sentença tal como consignados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020